Tribunal: STF
Processo: AI 452122
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência da apontada omissão. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Posicionamento externado pela Turma de não admitir falta de peças de traslado obrigatório, tampouco sua substituição por certidão que lhes fizesse referência. 




3. Embargos de declaração rejeitados.